Tribunal: TJDFT
Processo: 0711761-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. REJEITADAS. PRAZO PARA RECORRER. DISTRITO FEDERAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA NO SISTEMA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENSÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. INCAPAZ. REVERSÃO DA DECISÃO EM GRAU DE APELAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE.
1. O Distrito Federal possui prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem tem início a partir da intimação pessoal (CPC, art. 183). Nos casos em que a ciência no sistema ocorre em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte (Lei no 11.419/2006, art. 4o, §§ 1o e 2o). Preliminares rejeitadas.
2. É possível o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, que será realizado da mesma forma que se daria o cumprimento definitivo (CPC, art. 520).
3. A vedação de execução provisória contra a Fazenda Pública restringe-se às hipóteses do art. 2-B da Lei no 9.494/97. Precedentes.
4. A pensão concedida a incapaz em sentença provisória possui natureza alimentar e tem por objetivo suprir as necessidades do menor.
5. O recebimento de verba alimentar, como todas as modalidades de alimentos, é irrepetível, sendo incabível o pedido de reversão dos valores pagos indevidamente durante a prestação provisória. Precedentes.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.